Tribunal: TJPA
Processo: 0803701-77.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803701-77.2025.8.14.0006

APELANTE: LAURINDO DOS SANTOS COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Laurindo dos Santos Coelho contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, reconheceu válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e aplicou multa por litigância de má-fé, em benefício do Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial grafotécnica;
(ii) estabelecer se é válida a contratação questionada e se subsiste a condenação do apelante em litigância de má-fé.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A negativa de realização da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

5.

A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, revelando três negócios jurídicos distintos firmados pelo apelante, com assinatura física e eletrônica, além de comprovado recebimento dos valores e utilização do cartão consignado, o que afasta a alegação de fraude ou inexistência de vínculo contratual.

6.

A contratação eletrônica com biometria facial, associada a elementos como geolocalização, IP, data e hora, satisfaz os requisitos de autenticidade e integridade previstos na legislação, especialmente na Lei nº 14.063/2020, sendo válida para fins de formalização de operações financeiras.

7.

A multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual ou manipulação consciente dos fatos, o que não se verifica no caso concreto, pois o exercício do direito de ação não configura, por si só, conduta maliciosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando comprovada a contratação por documentos físicos e eletrônicos robustos.

2.

A multa por litigância de má-fé somente se aplica quando comprovado dolo processual, sendo incabível diante da mera improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados: XXXV; CPC, art. 99, §4º, CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001003-20.2015.8.14.0027, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801198-34.2023.8.14.0045, j. 14.10.2025; TJPA, AI nº 0812173-90.2022.8.14.0000, j. 09.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800678-82.2023.8.14.0107, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08000268120188140029. J. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível 0803701-77.2025.8.14.0006

Juízo de Origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua

Apelante: Laurindo dos Santos Coelho

Apelado: Banco BMG S.A.

Desembargador: César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Laurindo dos Santos Coelho em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A.

Na origem, o apelante aduz ser beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, e que ao analisar o extrato de consignados, constatou um desconto que não reconhece, relacionado à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), registrado sob o contrato de nº 16595435, com início em julho/2020, no valor mensal de R$320,12 (trezentos e vinte reais e doze centavos).

Na origem, pugna: 1) indenização por danos morais; 2) ressarcimento dos valores descontados; 3) reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelada; 4) repetição do indébito em dobro e 5) inversão do ônus da prova.

Proferida a sentença (ID 28822714), o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda por reconhecer como válida a relação jurídica entre as partes, principalmente em relação a anuência na celebração do contrato nos seguintes termos:

“[...] Verificando-se o termo de adesão, acompanhado de documentos pessoais da parte atora bem como comprovante de transferência de saque solicitado é possível concluir que houve a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sobretudo quando se observa o tempo transcorrido entre a celebração do negócio jurídico (07/07/2020) e o ajuizamento da ação (14/02/2025), bem como a existência de diversos pedidos de saque, inclusive compras com o cartão (Id 141521849 – Pág. 18), não parecendo razoável acreditar que banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos da parte autora contra a vontade dela nem que tenham ocorrido descontos no benefício previdenciário por tanto tempo sem qualquer objeção da parte autora. Com efeito, observa-se que os documentos apresentados pelo Banco são verossímeis e se revestem de legalidade, sendo aptos para demonstrar a existência de relação jurídica válida com a parte autora, principalmente sua anuência na celebração do contrato. Entende-se que a parte ré se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos dos art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A parte autora, por outro lado, não apresentou qualquer documento ou prova capaz de infirmar do teor da documentação apresentada pela parte ré, tendo feito apenas alegações de desconhecimento do negócio jurídico [...] ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa ao réu, por litigância de má-fé, no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos art. 79, 80, inciso V, 81, caput, do CPC). [...]”

Irresignado, interpôs recurso de apelação (ID 28822715), fundamentando que a decisão de primeiro grau ignorou a impugnação da autenticidade da cédula contratual, incorrendo em violação do contraditório e ampla defesa quanto ao pedido de perícia grafotécnica feito em réplica à contestação (ID 28822712), vez que os documentos juntados pela apelada possuem claras evidências de fraude.

Ao final, requer total provimento do recurso, pugnando: 1) pela reforma da sentença de primeiro grau por restar comprovada a nulidade do contrato e a ausência de vínculo contratual entre as partes; subsidiariamente, 2) remessa dos autos à vara de origem, a fim de que se prossiga com a instrução processual do feito, determinando a realização de perícia grafotécnica e depoimento pessoal e 3) caso seja mantida a improcedência da ação, que seja reformada a sentença no ponto que condenou o recorrente em litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 28822718), a apelada requer a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. Em preliminar pugna a necessária revogação à concessão da gratuidade judiciária. No mérito, sustenta 1) que o dever de informação foi devidamente prestado; 2) a regularidade dos descontos do contrato; 3) descabimento da indenização por danos morais e proporcionalidade/razoabilidade em caso de provimento do pedido; 4) ausência de cabimento do pedido de repetição do indébito; 5) compensação de valores em caso de condenação por danos materiais e 6) reconhecimento de prescrição trienal em caso de eventual condenação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado cuja assinatura é impugnada pelo apelante, bem como à ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa da produção de prova pericial grafotécnica.

1.

Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do apelante. Dispensa-se o recolhimento do preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (ID 28822697). A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo análise das preliminares e razão de mérito.

2.

Preliminares.

2.1.

Da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e o cerceamento de defesa.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e da não realização da perícia grafotécnica, prova que reputa essencial para comprovar a alegada falsidade da assinatura.

Da análise dos fundamentos da decisão recorrida, observa-se que o Juízo
a quo
enfrentou o tema probatório e considerou que os elementos de convicção colacionados pela apelada, notadamente a existência de outros contratos digitais, a transferência dos valores mediante TED

e o

histórico de utilização do cartão consignado (ID 28822708), seriam suficientes para atestar a validade da contratação e a manifestação de vontade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Veja-se o trecho da sentença que enfrenta o pedido:

“Por sua vez, a instituição financeira sustenta que a parte autora celebrou regularmente o contrato nº 16595435, juntando termo de adesão (Id 141521844), firmado em 7/7/2020,
com assinatura similar à assinatura da parte autora.
O instrumento contratual está
acompanhado de documentos pessoais da parte autora.
Igualmente,
juntou cédulas de crédito bancário de saques do cartão assinadas eletronicamente com biometria facial
(Id 141521847 e 141521848);
faturas de consumo do cartão de crédito
(Id 141521849)
e TED’s
(Id 141521861). Do contrato de Id 141521844,
vê-se, dentre outras informações, o seguinte: a) o título do contrato dispõe “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCD BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; b) ciência quanto à condições do produto; c) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; d) a autorização expressa para a reserva da margem consignável até o limite legal para o pagamento das faturas e e) pedido de saque do cartão de crédito.
Apresentou também comprovantes de TED’s em Id 141521861, os quais
demonstram a disponibilização de R$ R$6.541,00 (seis mil e quinhentos e quarenta e um reais), em 8/10/2021 e R$ R$1.237,55 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em 18/5/2022.
Todos os depósitos foram destinados à conta bancária de titularidade da parte autora (Itaú, ag. 7137, cc 29409-1),
sendo inconteste o proveito econômico
.
Urge esclarecer que a autenticidade da assinatura constante de contrato juntado aos autos pode ser comprovada por qualquer meio de prova legal ou moralmente legítimo, não exclusivamente por perícia grafotécnica, nos termos do art. 369 do CPC e do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649/MA, Tema 1061).”
(grifos)

Conforme jurisprudência dominante do STJ consagrada no tema 1061, devidamente mencionada pelo Juízo de primeiro grau, não há imposição da realização de prova pericial quando a instituição financeira demonstra, por outros meios de prova, a regularidade do negócio jurídico questionado, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. Ressalta-se que o magistrado pode indeferir provas desnecessárias. 4. Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica
. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010032020158140027 23070874, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE DEVEDORA POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo devedor,
e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados e utilização do montante disponibilizado, inclusive assinatura por biometria facial da parte autora.
Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011983420238140045 30966539, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Vale ressaltar que o apelante realizou três contratos com a apelada, sendo um assinado fisicamente e dois de forma eletrônica. Desse modo, a presença conjunta de metadados mínimos de validação das assinaturas eletrônicas, o inconteste proveito econômico, bem como o histórico de uso do cartão consignado, supre a necessidade da prova pericial, sendo dispensada a prova técnica.

No caso em tela, resta constatada a robusta análise da documentação eletrônica, que, embora impugnada, contém verossimilhança com os fatos trazidos pela apelada diante do acervo probatório juntado, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa, mas sim o exercício do livre convencimento motivado previsto no art. 370 do CPC, vez que a atividade probatória foi alcançada por meio de prova documental, rejeitando-se a preliminar.

2.2.

Do pedido de revogação da justiça gratuita.

A apelada sustenta, em preliminar, a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante em primeiro grau, sob o fundamento que este optou por contratar advogado particular, dispensando a assistência gratuita da Defensoria Pública.

Conforme art. 99, §4º, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade. Veja-se:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
(grifos)

Nesse sentido é jurisprudência uníssona deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME DETERMINA O § 4º, DO ARTIGO 99, DO CPC.
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121739020228140000 20758429, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MOTORISTA DE APLICATIVOS.
PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE.
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AI: 08101447220198140000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021) (grifos)

Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça anteriormente deferida, rejeitando-se a preliminar arguida.

3.

Mérito
.

No mérito, a controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: 1) a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), que o apelante alega ser fraudulenta por vício formal; e 2) a legalidade da condenação do apelante por litigância de má-fé, imposta pelo Juízo de origem.

3.1.

Da validade da contratação e ausência de fraude.

Da minuciosa análise da documentação acostada aos autos, constata-se que o apelante celebrou, em verdade, três contratos distintos com a apelada em épocas diversas. Esta constatação fática, amparada em prova documental, infirma a alegação central do apelante, que sustenta desconhecer por completo qualquer tipo de contratação com a instituição financeira.

Estão juntados aos autos: 1) o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (ID 28822705); 2) as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) referentes aos saques (ID 28822706 e ID 28822707); 3) os comprovantes de transferência (TED) dos valores para a conta de titularidade do apelante (ID 28822708) e 4) as faturas de consumo do cartão (ID 28822708).

Da detida análise da documentação acostada, verificou-se que as faturas (ID 28822708) foram devidamente enviadas ao endereço informado no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 75925852. Ademais, o cartão consignado teve utilização expressiva, conforme se depreende do ID 28822708, sendo verossímeis as informações e os dados que confirmam a manifestação de vontade do apelante em contratar tal modalidade de consignado.

Conforme já analisado na preliminar de cerceamento de defesa, a validade da contratação foi demonstrada por um conjunto de fatores que vai além da simples assinatura física, notadamente pelo inconteste proveito econômico (recebimento dos valores via TED) e pela utilização do cartão, conforme faturas. No que tange aos contratos firmados eletronicamente (CCBs de saque), estes foram devidamente acompanhados dos metadados de validação, como biometria facial, IDs, geolocalização, IP, data e hora (ID 28822706, ID 28822707). Tais elementos atendem aos requisitos de autenticação e integridade previstos na legislação, notadamente a Lei nº 14.063/2020, e confirmam a validade da contratação eletrônica.

Quanto ao argumento de que o correspondente bancário responsável pela formalização estaria sediado na cidade de Belo Horizonte/MG, localidade onde o apelante afirma jamais ter estado, importa cristalizar que tal fato, por si só, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico. É assente que, em se tratando de contratações digitais ou remotas, a base territorial do correspondente bancário, que atua meramente como intermediário da instituição financeira, não guarda relação necessária com o domicílio do consumidor. Ausente, portanto, mácula na validade do contrato discutido.

A jurisprudência desta Corte de Justiça entende como válida a contratação de empréstimo consignado quando ausente prova robusta de fraude ou vício de consentimento:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.
É válida a contratação de empréstimo consignado quando comprovado o envio do valor à conta do beneficiário, na ausência de prova robusta de fraude ou vício de consentimento.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021766220238140028 26448577, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A assinatura eletrônica por biometria facial, acompanhada de elementos técnicos como IP, geolocalização e logs de acesso, constitui meio válido de comprovação da contratação de empréstimo consignado.
2.
A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos da contratação gera presunção de veracidade do contrato eletrônico.
3.
Não demonstrado vício de consentimento, é legítimo o desconto no benefício previdenciário decorrente do contrato eletrônico validamente celebrado.
4. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se presumindo a partir da improcedência do pedido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015936920238140063 29111147, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Resta evidenciado, portanto, que o apelante teve a intenção de firmar três modalidades de contrato com a apelada, não havendo de se falar em abusividade do contrato, inexistência de assinatura válida, tampouco de ausência de conhecimento da contratação realizada, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante realizou a contratação e foi beneficiado.

Nesse viés, demonstrada a regularidade da contratação e o proveito econômico do apelante, não há que se falar em nulidade contratual, sendo indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

3.2.

Da multa por litigância de má-fé.

O mero ajuizamento de demanda, ainda que com base em tese considerada improcedente ou frágil, não configura, por si só, a litigância de má-fé. O exercício do direito de ação, amparado pela garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, não pode ser automaticamente equiparado à conduta ímproba.

Nesse contexto tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
4. Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000268120188140029 16662427, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 17/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. [...]
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável sua imposição com base apenas na regularidade da contratação.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006788220238140107 26221621, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos)

No caso dos autos, embora a pretensão do apelante tenha sido rechaçada pelo conjunto probatório, não há evidência inconteste de dolo, mas sim o exercício de uma pretensão que, ao final, não se sustentou. Impõe-se, assim, a reforma da sentença neste ponto específico, para afastar a multa por litigância de má-fé.

4.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a sentença no ponto que condenou o apelante em litigância de má-fé, afastando a multa prevista no art. 81 do CPC.

Em razão do provimento parcial do recurso, mas considerando a sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma fixada na sentença, observada a suspensão da exigibilidade vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026